Tribunal: STF
Processo: RE 410233
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. 2. Servidor
Público. Vencimentos. Conversão em URV. Reposição salarial. 11,98%.
3. Matéria posta no recurso extraordinário nos limites das razões
recursais. Não é possível, nesta fase processual, trazer à discussão
 temas ou questões complementares, que não foram objeto da decisão.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento